Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-73.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000046-73.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME CARBO LUCARELLI RISSATO - CPF: 063.922.781-33 (APELANTE), FRANCISCO ERICKS GOMES DA CONCEICAO SANTOS (APELANTE), LANCHONETE FACEBURGUER (VÍTIMA), FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEICAO - CPF: 047.251.281-12 (APELANTE), ROSINEIDE ALVES MOREIRA POSSO - CPF: 045.564.869-71 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO POSSO - CPF: 490.662.189-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000046-73.2017.8.11.0078

APELANTE: GUILHERME CARBO LUCARELLI RISSATO, FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE E CONTRADIÇÃO NAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A PRÁTICA CRIMINOSA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS ALINHADAS AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA – PEQUENAS DISCREPÂNCIAS NAS CIRCUNSTÂNCIAS PERIFÉRICAS DO CRIME – CREDIBILIDADE DA PROVA PRODUZIDA – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é impertinente quando os elementos angariados na instrução processual demonstram a participação dos agentes no roubo majorado que lhes foi imputado na denúncia.

Pequenas variações que não alteram a essência dos fatos, podendo ser atribuídas até em razão do transcurso de tempo ocorrido entre os depoimentos na esfera policial e judicial, não bastam para desqualificar as provas testemunhais produzidas.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição dos agentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000046-73.2017.8.11.0078

APELANTES: FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEIÇÃO

GUILHERME CARBO LUCARELLI RISSATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEIÇÃO e GUILHERME CARBO LUCARELLI RISSATO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (autos n. 46-73.2017.811.0078 – Código 96812), que julgou a denúncia procedente e os condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas].

A Defensoria Pública, assistindo aos acusados, busca as suas absolvições pela ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que as declarações das vítimas e dos policiais “
não detém a capacidade de descerrar conclusão categórica a respeito da possibilidade de os acusados terem concorrido para a prática do delito e não fornecem o grau de certeza necessário a habilitar às suas responsabilizações penais”
, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 230214682].

A Promotoria de Justiça de Sapezal/MT Ministério Público Estadual com “
fundamentação
per relationem
[...] reitera os argumentos contidos nas suas alegações finais
” no sentido de que seja desprovido o apelo defensivo [doc. digital n. 221859759].

O Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pelo provimento do apelo para absolver os apelantes, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 232894663].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000046-73.2017.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes, FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS e GUILHERME CARBO LUCARELLI RISSATO, a prática do crime de roubo circunstanciado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes], consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 31/12/2016, por volta das 00h25min, no estabelecimento comercial denominado 'Lanchonete Faceburger', localizado na Avenida do Pintado, Bairro Cidezal II, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, GUILHERME CARBO LUCARELLI RISSATO e FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS conscientes e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) pertencentes às vítimas Rosineide Alves Moreira e Carlos Alberto Posso, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoa de fl. 08-IP e 11-IP.

Conforme restou apurado, no dia e hora retromencionados, as vítimas estavam fechando sua lanchonete quando foram surpreendidas pelos denunciados que chegaram numa bicicleta, portando uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

Infere-se que após renderem as vítimas, os denunciados GUILHERME CARBO e FRANCISCO ERIKS subtraíram a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) que estava no caixa do estabelecimento comercial e empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Consoante o caderno informativo, logo após o crime a Polícia Militar foi acionada e foi comunicada a Polícia Civil. Os policiais militares mostraram algumas fotos às vítimas que de pronto reconheceram um dos denunciados como autor do assalto. No dia seguinte, prosseguindo com as diligências, a Polícia Militar localizou os agentes e efetuou suas prisões.

Na delegacia de polícia civil as vítimas reconheceram GUILHERME CARBO e FRANCISCO ERIKS como sendo os autores do assalto. [...]”
(doc. digital n. 230214672).

Encerrada a instrução, o juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT julgou a exordial acusatória procedente e os condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso buscando, em síntese, a absolvição deles com base na alegada insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

O apelo
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 230214672 – p. 7), nos termos de reconhecimento de pessoa (docs. digitais n. 230214672 – p. 18 e 21), boletim de ocorrência n. 2016.419687 (doc. digital n. 230214672 – p. 33/35), e nos depoimentos de testemunhas.

Os autos de identificação elaborado pelos agentes da Delegacia Municipal de Sapezal/MT registram que as vítimas, ROSINEIDE ALVES MOREIRA e CARLOS ALBERTO POSSO, compareceram ao destacamento policial, no dia seguinte à prática delitiva [31.12.2016].

CARLOS narrou a dinâmica dos fatos e descreveu as características físicas dos suspeitos; depois disso, FRANCISCO e GUILHERME foram perfilados, lado a lado em ambiente próprio, momento que o ofendido os identificou.

Por sua vez, ROSINEIDE sequer precisou fornecer as características físicas dos criminosos, haja vista que, de plano já os reconheceu como sendo os apelantes.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa os ofendidos esclareceram os fatos da seguinte forma:

“
QUE ratifica o que relatou no boletim de ocorrência e diz que fora roubada na noite de ontem, em 700 Reais, no seu comércio lanchonete FACE BURGUER, por volta das 23:20 min, mas no BO havia dito 500, haja vista ainda não tinha fechado o caixa, tendo o numerário não sido recuperado até o presente;
Que não tem dúvidas nenhuma quanto os autores do roubo, onde os reconheceu por fotos e também pessoalmente nesta delegacia
; Que foram ameaçados para que não olhassem para eles durante o roubo,
sendo um autor magro, branquinho, estava na posse da arma, cor preta, revolver, cano longo, sendo o outro moreno, alto, mais jovem
; Que na hora o roubo estava a declarante e seu esposo CARLOS ALBERTO POSSO;
Que os autores estavam com os rostos descobertos, usando bonés, sendo o branquinho usando camiseta manga longa, azul, de malha, e calça tipo uniforme, também azul, sendo o suspeito moreno boné, calça jeans, camiseta escura
; Que momentos antes do roubo houve duas pessoas que questionaram o pagamento de lanches, mas a declarante não sabe se tem relação com o roubo, mas foi cinco minutos antes do roubo e não foram esses que praticaram o roubo;”
(ROSINEIDE – doc. digital n. 230214672 – p. 16).

“
QUE na noite de ontem quando estava no seu comércio LANCHONETE FACE BURGUER, por volta das 23:30 min, já recolhendo as mesas, quando
chegou duas pessoas, homens, sendo em uma bicicleta, cor preta
;
Que já desceram, tendo adentrado no comércio de arma em punho, sendo o autor magrinho, branco, rosto fino, e arma cor preta, cano longo, sendo um revólver
, e o outro não estava armado; Que não ameaçaram de morte, mas ameaçaram para que não olhassem para os mesmos;
Que o autor que estava com a arma estava usando roupas de tom azul
, mas o declarante não observou muito, sendo o autor com a arma é que estava comandando o roubo; Que roubaram no comércio 700 reais; Que a polícia acionada e logo deteve os autores; Que o declarante não os viu depois da prisão, mas sua esposa ROSINEIDE sim;
Que o declarante os reconhece neste momento nesta delegacia por fotos, e não tem dúvidas nenhuma quanto serem eles dois (LUCARELLI RISSSATO e FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS) os autores do roubo
[...]”
(CARLOS – doc. digital n. 230214672 – p. 19).

O policial, EDEMIR ALVES MIRANDA, responsável pela prisão dos apelantes, narrou:

“QUE é condutor da prisão de GUILHERME CARBO LUCARELLI RISSSATO E FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS; Que
na noite de ontem para esta madrugada, da lanchonete FACEBURGER, foram acionados pelos proprietários ROSINEIDE E ESPOSO, onde foi relatado que foram vítimas de roubo
; Que foram até a lanchonete, tendo sido relatado que dois jovens adentraram no comércio, sendo um de arma em punho, o suspeito magro e branco, e anunciou o assalto;
Que relataram que os suspeitos ao chegarem na lanchonete estavam em uma bicicleta, cor preta
; Que os suspeitos haviam roubado dinheiro da lanchonete, cerca de 500 reais;
Que a guarnição mostrou algumas fotos de suspeitos para as vítimas, tendo um dos suspeitos sido reconhecido de pronto, o suspeito GUILHERME
; Que saíram em diligências, tendo durante a madrugada ficado a procura dos autores, já que estavam na posse de uma arma de fogo, que seria um revólver, cano longo, cor preta, colocando mais ainda em risco a sociedade desta cidade, já que ainda estavam a soltas e armados;
Que por volta das 09:48 min, avistaram duas pessoas em uma bicicleta, cor preta, dois jovens, em via pública, sendo um deles GUILHERME; Que ao serem abordados pela guarnição FRANCISCO evadiu-se do local
e ao tentar pular o meio-fio na pista de rolamento, caiu na calçada, vindo a ficar lesionado no rosto e com um corte no queixo;
Que foram detidos, mas já não estavam mais na posse do dinheiro do roubo nem da arma de fogo
; Que
os suspeitos foram presos e conduzidos até esta delegacia de polícia, tendo sido reconhecidos também pela vítima ROSINEIDE, não tendo seu esposo naquele momento participado do reconhecimento in loco
”
(doc. digital n. 230214672 – p. 9/10).

Semelhantes são as declarações dos policiais militares, LEANDRO ARAÚJO VIEIRA e ARLI ALVES PEREIRA JÚNIOR (docs. digitais n. 230214672 – p. 9/14).

Os apelantes, quando interrogados, narraram:

“
Guilherme
: QUE
nesta data, antes do almoço, quando estava junto de seu amigo FRANCISCO ERIKS, em uma bicicleta, cor preta
; Que disseram que seu amigo FRANCISCO teria cometido roubo, mas não falaram nada do interrogado; Que o interrogado não sabe se FRANCISCO cometeu roubo na noite de ontem;
Que estava com FRANCISCO por volta das 20 horas de ontem, depois ele foi embora e só voltou a vê-lo por volta das 09 horas da manhã de hoje
; Que nega que junto de FRANCISCO tenha cometido o roubo; Que não tem arma de fogo;
Que nega que tenha adentrado no comércio FACE BURGUER, que fica próximo da casa do interrogado e praticado o roubo
; Que nega ao adentrar a lanchonete estava de arma em punho; Que o celular Samsung, cor branca e preto pertence ao interrogado; Que foram presos e conduzidos até esta delegacia de polícia [...]”
(doc. digital n. 230214672 – p. 24).

“
Francisco
: QUE tem várias passagens por furtos, roubos, homicídio quando menor de idade, tendo completado dezoito anos ainda dentro do SÓCIO EDUCATIVO, em Lucas do Rio Verde;
que está em Sapezal há duas semanas
, tendo vindo apenas passar o final de ano em Sapezal;
Que na manhã de hoje, quando estava com uma bicicleta cor preta, emprestada de um amigo, foi abordado pela polícia
;
Que estava junto de GUILHERME; Que foi na casa de GUILHERME na noite de ontem, por volta das 20 horas, tendo saído por volta das 21 horas
; Que só viu GUILHERME na data de hoje, por volta das 08 ou 09 horas, tendo apenas saído para dar umas voltas; Que nega que junto de GUILHERME, na noite de ontem tenham praticado roubo em uma lanchonete nesta cidade; Que nega que tenha arma de fogo ou que tenha, de arma em punho, entrado no comércio e praticado o roubo; Que segundo os policiais, a vítima teria reconhecido o interrogado como o que estava de arma em punho e praticou o roubo, mas o interrogado nega o fato, nega que tenha praticado o roubo; Que nega que tenha tentado fugir da polícia;
Que está lesionado, tendo caído, mas não foi fugindo da polícia
[...]”
(doc. digital n. 230214672).

Em juízo foram ouvidas as vítimas, ROSINEIDE e CARLOS, as testemunhas, LEANDRO, ARLI e NELSON, e procedido ao interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, as vítimas declararam:

“
Rosineide
: Sim, eu estava presente no momento dos fatos. Foi no final do expediente [...]
estava eu e meu esposo
[...], quando estávamos guardando as coisas,
chegaram os dois, armados e renderam a gente dentro da lanchonete
. Pediram dinheiro que a gente tinha, eles foram muito rápidos.
Tinha um que estava mais nervoso
[...] ele queria mais rápido se safar daquela situação e o
outro que estava mais tranquilo queria mais coisas, colocou a arma nas minhas costas, foi agressivo, me empurrou
, aí meu esposo pegou o dinheiro e deu para eles e eles foram. Era uma pouco antes da meia noite. Eles chegaram de bicicleta, cada um em uma, jogaram na calçada, até achávamos que eram clientes [...] ficamos transtornados [...].
Só um que portava arma de fogo
.

MP
: A senhora foi chamada na Delegacia para fazer o reconhecimento por foto?

Rosineide
: Foi assim, os policiais atenderam a gente muito rápido, eles pediram para a gente manter a calma que iam sair para procurar eles, eles conseguiram abordar vários e tiraram fotos,
eu reconheci um dos dois
.
Depois na Delegacia eu reconheci os dois
.

MP
: Depois que a senhora fez o reconhecimento pela PM pelas fotos, a senhora foi na Delegacia Civil fazer o reconhecimento?

Rosineide
: Exato.
Na Delegacia foi pelo vidro, onde eu pude ter certeza
.
Só tinham os dois quando eu fiz o reconhecimento
.
Eu tive certeza pelas características
.

MP
: Na hora do roubo estavam com alguma coisa cobrindo o rosto?

Rosineide
: Não, só estavam usando bonés, mas o rosto estava limpo.

MP
: A senhora foi na Delegacia no dia seguinte ou demorou muito tempo?

Rosineide
: Acho que umas duas semanas [...], não lembro, deixa eu ver.

MP
: Consta que foi no dia seguinte que a senhora fez o reconhecimento.

Rosineide
: Pois é...

MP
:
Mas a senhora lembra que fez o reconhecimento com certeza
?

Rosineide
:
Sim, não tenho dúvidas
. Meu esposo também fez o reconhecimento.

MP
: [...]
a senhora havia dito que um dos dois já havia frequentado o estabelecimento
?

Rosineide
:
Já
.

MP
:
Então ficou mais fácil da senhora reconhecer
?

Rosineide
:
Foi
.

Defesa
: A senhora disse que a polícia logo depois do ocorrido abordou algumas pessoas e mostraram fotos para a senhora?

Rosineide
: Isso;

Defesa
: Eram fotos de pessoas do arquivo da polícia ou de pessoas na rua?

Rosineide
: Fotos de pessoa que pegaram na rua.

Defesa
:
E a senhora reconheceu os dois
?

Rosineide
:
Os dois
.

Defesa
:
Aí que foi que a senhora viu que um deles era cliente
?

Rosineide
:
Sim, um sim
[...],
com certeza que era cliente. O branco lembrei que já tinha ido na lanchonete como cliente
.

Defesa
: [...] a senhora pode afirmar com absoluta certeza que as pessoas que foram colocadas eram as mesmas que assaltaram a sua lanchonete?

Rosineide
: Exato. Posso confirmar sim”
(arquivo digital – nome da mídia: 2018-08-29-96812 rosineide.wmv).

“
Carlos
: Estávamos só eu e minha esposa, estava guardando os utensílios e cadeiras, quando me virei para guardar a cadeira dentro da lanchonete,
fui abordado por dois jovens. Um armado
[...] e pedindo dinheiro. Subtraíram o dinheiro que tinha no caixa, algo em torno de quinhentos reais. Eles fizeram pressão para entregarmos mais dinheiro.
Minha esposa vindo de lá para cá conseguiu ver bem o rosto deles, eu olhei
[...] mas acabou dessa forma. Um deles pedia que fosse mais rápido e outro queria continuar [...] pegaram e saíram. Me falaram que,
de bicicleta
.

MP
:
O rosto estava limpo, só usavam boné
?

Carlos
: Isso.

MP
: A polícia mostrou alguma foto?

Carlos
:
A PM chegou no local e pegou um celular e começou a mostrar fotos de algumas pessoas e reconhecemos um deles
. Eles falaram que sabiam quem era, mas nesse dia eles voltaram e disseram que não obtiveram êxito.
No outro dia fui comunicado que tinham apreendido o rapaz e um amigo
[...].

MP
:
E aí o senhor foi chamado para a Delegacia para fazer o reconhecimento
?

Carlos
:
Sim, reconheci os dois
.
Foi pessoalmente pela janela lá e também por fotos
[...].

MP
:
O reconhecimento foi no dia seguinte
?

Carlos
:
Não me lembro ao certo se foi no dia seguinte ou na segunda-feira
.

MP
:
Depois desse reconhecimento, lembra se já viu algum deles frequentando a lanchonete
?

Carlos
: Não...
Eu conheço um deles por questão de cidade pequena, fiquei sabendo quem era
.

MP
: Pode confirmar se essa é a assinatura do senhor do dia do reconhecimento?

Carlos
: Sim, é minha.

Defesa
: O senhor lembra se algum dos acusados já tinha frequentado a lanchonete antes?

Carlos
: Não me lembro.

Defesa
:
Quando foi mostrado foto logo após o acontecido, fotos de pessoas que a polícia encontrou na rua
?

Carlos
:
Não, fotos de prováveis suspeitos e não de quem eles estavam encontrando na rua, apesar de que depois eles voltaram com algumas fotos da rua
[...].

Defesa
: Essa foto que o senhor reconheceu?

Carlos
:
Estava no celular. Nós descrevemos as pessoas e eles mostraram algumas fotos, dentre elas a do GUILHERME, que eu conheço
. Eu conheci ele depois,
não reconheci na hora, mas eu conheço a mãe dele, a família dele
[...] pois na hora não reconheci porque fazia muito tempo que eu não o via.

Defesa
:
O senhor tem certeza dos reconhecimentos
?

Carlos
:
Sim, tenho
.
Depois ainda que vi ele aqui
[no fórum]
que tenho mais certeza ainda
”
(arquivo digital – nome da mídia: 2018-08-29- 96812 carlos.wmv).

Os agentes de segurança, LEANDRO, ARLI e NELSON MACHADO COSTA, asseveraram:

“
Leandro
: A guarnição foi solicitada pela vítima, onde a mesma relatou que foi vítima de um roubo,
praticado por duas pessoas
, passaram as características e
naquele princípio tínhamos fotos de alguns suspeitos em nosso acervo
,
fomos mostrando as fotos até que as vítimas reconheceram o suspeito que está aqui na sala
. E começamos as diligências até que em patrulhamento
avistamos o suspeito numa bicicleta, inclusive a vítima tinha nos passado que quem cometeu o crime estava numa bicicleta preta
[...], avisamos duas pessoas transitando em uma bicicleta de pedaleira preta e as descrições bateram com o que a vítima nos havia passado.
Diante dos fatos, foi conduzido o GUILHERME, a gente tinha conhecimento dele, pois a vítima tinha reconhecido ele
e como ele estava em dois, sendo que haviam informado que dois tinham cometido o assalto, achamos muita coincidência [...]. Um deles usou arma de fogo [...] tinha arma e não foi localizada. A vítima falou que tinha sido subtraído uns R$ 500,00 [...].

MP
: Já conhecia o FRANCISCO [...] ou o GUILHERME [...]?

Leandro
: O FRANCISCO tinha antecedentes quando ele era menor, a ficha era bem complicada no município de Campo Novo [...]. O GUILHERME já tinha feito algumas infrações aqui [...].
O roubo foi a noite e a gente localizou os dois na manhã no outro dia
, no máximo umas nove horas [...].

Defesa
: Sabe se eles admitiram a participação ou negaram para a polícia?

Leandro
:
Não lembro, eu baseei muito no depoimento da vítima e o reconhecimento pela fotografia
.

Juiz
: Folha doze dos autos, é sua assinatura?

Leandro
: Sim senhor”
(arquivo digital – nome da mídia: 2018-07-19-96812.wmv).

Arli
: Nós fomos acionados. Chegamos no local, o proprietário nos relatou [...]
que chegou dois rapazes, de bicicleta e anunciou o assalto
[...] levaram a quantia de R$ 500,00 e nos falaram características dos suspeitos.
Nós temos um celular com fotos do pessoal que tem passagem, sempre guardamos as fotos
[...]
mostramos para a vítima e ele reconheceu como um dos acusados
.
Ele reconheceu o GUILHERME, o FRANCISCO não tínhamos foto dele. Saímos em diligência e conseguimos abordar os dois
[...],
nós abordamos eles no outro dia de manhã
. Fizemos a abordagem dos dois, como o GUILHERME já tinha sido reconhecido, fizemos a condução.
Ele reconheceu também o FRANCISCO
[...]
a bicicleta na hora do assalto o dono da lanchonete também reconheceu ela
. Tinha arma de fogo no assalto, mas ela não foi recuperada”
(arquivo digital – nome da mídia: 2018-07-19-96812 ARLI.wmv).

Nelson
: Sim, eu recebi os dois presos, no dia estava de plantão e intimei as vítimas para fazer o reconhecimento.

MP
:
Quando as vítimas fizeram o reconhecimento, o senhor participou
?

Nelson
:
Sim
.

MP
:
Esse reconhecimento foi fotográfico ou pessoal
?

Nelson
:
Pessoal
.

MP
:
Dos dois
?

Nelson
:
Dos dois. Os dois reconheceram pelo vidro
”
(arquivo digital – nome da mídia: 2018-07-19-96812 (2).wmv).

Quando interrogados, GUILHERME e FRANCISCO relataram:

Juíza
: O senhor participou desse crime?

Guilherme
: Não

Juíza
: O senhor nega? Mesmo sendo reconhecido?

Guilherme
: Sim, porque esse reconhecimento eu não entendo como é que foi.
Quando a polícia abordou eu e o outro rapaz na rua, os policiais pararam, revistaram, tiraram fotos nossas e mandaram
. Os policiais na hora falaram: ‘não o GUILHERME não é, mas é o outro’, aí pegaram e levaram nós para Delegacia, tanto que fiquei lá e nem apanhei, mas o outro menino ficou todo arrebentado.
Deixaram eu lá, fiquei preso, depois foi para Civil, fiquei mais 15 dias, desci, sem entender o que eu tinha feito
.

Juíza
:
O senhor conhece o outro acusado
?

Guilherme
:
Nós morávamos juntos numa República lá
.

Juíza
: Nessa oportunidade morava em Sapezal?

Guilherme
: Sim.

MP
: Aqui consta que as vítimas teriam feito o reconhecimento do senhor pessoalmente na Delegacia, primeiro por foto e depois pessoalmente [...], o senhor não participou?

Guilherme
: Não, ficamos 3h na Polícia Militar, depois ficamos 15 dias na Civil, aí como que fizeram o reconhecimento?

MP
: O senhor sabe como é o procedimento?

Guilherme
: Não [...] só fiquei preso lá na cela.

MP
: Aqui consta o reconhecimento pessoal.

Guilherme
: Consta, mas não foi feito.

Defesa
: A ROSINEIDE fala que [...] em determinado momento ‘foram ameaçados’ [...] sendo o autor magro, branquinho, que estava de posse da arma e outro moreno’, então o senhor nega que foi o senhor?

Guilherme
: Sim, o branquinho foi o outro que foi comigo, que era mais magro que eu [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 536672 - réu Guilherme.wmv).

Francisco
:
Fomos abordados no outro dia de manhã cedo. No dia 1o, os policiais estavam acusando eu que tinha sido eu
. Puxou que eu tinha passagem [...]. Levaram para Delegacia e eu não assinei nada lá porque não fui eu.
O GUILHERME tinha poucos dias que conhecia ele
[...], porque vim para Sapezal para passar o ano novo.
Estava morando na casa de outro rapaz
[...], mas não quero citar o nome dele.

Juiz
:
Senhor sabe que foi reconhecido né
?

Francisco
:
Falaram que fui mas
[...]
falaram que tinham foto minha, mas como? Se nem daqui eu era
.

MP
:
Nessa noite do dia 31 onde você estava
?

Francisco
:
Na casa da tia do GUILHERME
.

MP
: Estavam vocês dois no mesmo local, a noite toda?

Francisco
: Sim, depois de lá eu fui embora”
(arquivo digital – nome da mídia: 2018-07-19-96812 FRANCISCO.wmv).

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal não são suficientes para absolver os apelantes.

As vítimas narraram, nas duas oportunidades em que foram auscultadas, como os fatos se sucederam. Asseveraram que estavam fechando o estabelecimento quando os apelantes chegaram de bicicleta, lhes renderam e subtraíram o dinheiro que estava na caixa registradora. Afirmaram que um deles era bastante agressivo e que portavam uma arma de fogo. Declararam que, numa primeira oportunidade, fizeram o reconhecimento de GUILHERME por fotografia e, posteriormente, na Delegacia de Polícia, identificaram, de forma pessoal, ambos os agentes. Por fim, ROSINEIDE relatou que GUILHERME já havia frequentado a sua lanchonete, enquanto CARLOS noticiou que conhecia os familiares dele, haja vista que Sapezal é “uma cidade bem pequena”.

Corroborando as declarações dos ofendidos, os policiais militares, LEANDRO e ARLI, afirmaram em juízo que a guarnição foi comunicada sobre um roubo ocorrido na lanchonete ‘Face Burger’, de modo que se deslocaram para o endereço informado. Asseveraram ter procedido a entrevista com os proprietários e que eles informaram sobre a dinâmica do roubo – praticado por 2 (dois) indivíduos, os quais chegaram de bicicleta, sendo que um deles estava armado – e as características físicas deles. Acrescentaram tê-los mostrado imagens de arquivo – gravadas em um celular funcional – de indivíduos com passagens criminais, momento que as vítimas reconheceram somente GUILHERME como sendo um dos assaltantes, uma vez que não possuíam fotografias de FRANCISCO. Disseram ter empreendido diligências e, no dia seguinte, localizaram GUILHERME, junto com FRANCISCO, em uma bicicleta, de cor preta, o que coincidiu com as informações prestadas pelas vítimas. Por fim, os ofendidos procederam ao reconhecimento de ambos e da bicicleta apreendida em poder deles.

Quanto à identificação pessoal, o policial civil, NELSON, confirmou ter participado do procedimento e que as vítimas, naquela oportunidade, não titubearam em reconhecer tanto GUILHERME como FRANCISCO.

Apesar de a Defensoria Pública asseverar que há inconsistências/contradições nas declarações prestadas pelas vítimas e pelos agentes de segurança –
1.1)
se no momento da entrevista formal ambos os ofendidos ou somente um deles reconheceu GUILHERME;
1.2)
se a identificação fotográfica procedida no celular funcional da Polícia Militar foi realizada com a foto de GUILHERME ou de FRANCISCO;
1.3)
se os acusados estavam em 1 (uma) ou 2 (duas) bicicletas no momento do crime;
1.4)
se ROZINEIDE compareceu à Delegacia no dia seguinte ou 2 (duas) semanas depois;
1.5)
do porquê CARLOS, durante o roubo, não conseguir identificar GUILHERME, mas, em juízo, relatar que conhecia não só ele, mas também os seus familiares;
1.6)
se GUILHERME era cliente ou não da lanchonete –, verifico se tratar de pequenas discrepâncias sobre
circunstâncias periféricas
do crime, as quais não prestam para desqualificar a prova testemunhal, que se mostra satisfatória e capaz de comprovar a prática delituosa.

Lado outro, convém destacar que a defesa não juntou elementos concretos que permita conclusão diversa do envolvimento dos apelantes no assalto ao comércio das vítimas, uma vez que não arrolou testemunhas para corroborar a versão dada por FRANCISCO de que, na hora do ocorrido, estava com GUILHERME na casa de uma tia dele ou de que estavam em local diverso da cena do crime.

Outrossim, há que se considerar que as narrativas dos apelantes conflitam entre si e com os elementos produzidos na instrução processual, pois conforme se extrai dos seus interrogatórios:
2.1)
GUILHERME disse conhecer o coacusado, pois moravam juntos em uma República, enquanto FRANCISCO disse que havia “acabado de chegar” em Sapezal para passar o réveillon;
2.2)
GUILHERME disse que ambos foram conduzidos ao destacamento policial e que seu comparsa foi agredido pelos policiais, porém FRANCISCO, apenas na fase inquisitiva, mencionou possuir algumas lesões, mas que não eram decorrentes da ação dos agentes policiais;
2.3)
GUILHERME pontuou que, em nenhuma oportunidade, foram submetidos a procedimento de identificação, porém, o próprio FRANCISCO disse ter tomado ciência que havia sido reconhecido pelas vítimas.

Por fim, embora os apelantes neguem suas participações no roubo que lhe foi imputado na denúncia, não indicaram outros elementos que corroborem tais afirmações.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustentem, não enseja a absolvição. Confira-se:

“[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022) .

“[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele terem elas ou as testemunhas agido com a finalidade de prejudicá-los.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...],
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria.
[...]
Quanto à autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico
[...]
e pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...]
In casu, o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial (fls. 19/20). Em juízo, foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial
. Além do mais [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

“[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque
as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas
, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...].
Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime
[...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024